Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-95.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. INTERNAMENTO PARTICULAR. DESPESAS COMPROVADAS. ANUENCIA TÁCITA. AUSENCIA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. As contrarrazões não são a via processual adequada para questionar o deferimento da gratuidade da justiça realizado na sentença de mérito e, não tendo sido questionada a matéria por meio de recurso de apelação, o tema encontra-se precluso, não podendo ser conhecido por esta instância. Precedentes.
2. Ao comparecer em unidade particular de saúde sem o uso de seguro-saúde, o paciente, com sintomas de COVID-19, tinha a obrigação de saber que eventuais despesas do nosocômio com o tratamento de sua patologia seriam arcadas com o seu patrimônio. 2.1. Por isso, ao permitir a sua admissão no hospital/autor, o réu anuiu tacitamente com o custeio dos medicamentos e dos materiais hospitalares necessários para os cuidados com a doença que o acometia, razão pela qual mostra-se devidos os valores cobrados na exordial. Precedentes. 2.2. O ônus da prova relativo a comprovação do pagamento dos medicamentos utilizados é do réu, por se tratar de fato desconstitutivo do direito do autor, à luz do que dispõe o art. 373, II, do CPC.
3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.